Tribunal: TJPA
Processo: 0820670-03.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820670-03.2023.8.14.0051

APELANTE: ARLISSON AUGUSTO OLIVEIRA MIRANDA

APELADO: MT BRASIL CLUBE DE VANTAGENS E BENEFICIOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0820670-03.2023.8.14.0051

APELANTE: ARLISSON AUGUSTO OLIVEIRA MIRANDA

Advogados do(a) APELANTE: LEVINELSON NASCIMENTO DA COSTA - PA13807-A, TELIO OLIVEIRA DA SILVA - PA36505-A

APELADO: MT BRASIL CLUBE DE VANTAGENS E BENEFICIOS

Advogados do(a) APELADO: LUCAS EZEQUIEL DE OLIVEIRA - MG124594-A, BERNARDO ZERLOTTINI ISAAC - MG125158-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. APELAÇÃO CÍVEL. INAPLICABILIDADE DO CDC. PROVA INSUFICIENTE DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PERDA TOTAL AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ajuizada por associado em face de entidade de proteção veicular, postulando indenização material sob a tese de perda total e indenização por dano moral em razão de suposta inadequação dos reparos realizados após sinistro.

Sentença de improcedência, com revogação da gratuidade da justiça, mantida em grau recursal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. (i) Definição do regime jurídico aplicável à relação contratual.
4. (ii) Suficiência do conjunto probatório para comprovar inadimplemento contratual e consequente responsabilidade da associação.
5. (iii) Alegação de perda total e cabimento de indenização correspondente.
6. (iv) Possibilidade de reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A relação entre as partes possui natureza associativa, regida pelo Código Civil e pelo regulamento interno, afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
8. O termo de entrega e satisfação assinado pelo autor e as imagens do veículo após os reparos indicam cumprimento das obrigações pela associação. Ausência de laudo pericial ou prova técnica idônea que demonstre defeitos no serviço ou nexo causal com as despesas unilaterais apresentadas.
9. Perda total afastada: não comprovado que os custos de reparo atingissem o limite de 70% do valor de mercado, critério objetivo previsto no regulamento.
10. Dano moral não caracterizado, por se tratar de controvérsia contratual sem repercussão extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “Em contratos de proteção veicular de natureza associativa, não se aplica o CDC; a caracterização de inadimplemento ou de perda total exige prova técnica robusta, sendo insuficiente os documentos unilaterais; controvérsias contratuais dessa ordem não ensejam dano moral.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e Negar Provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário - com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ARLISSON AUGUSTO OLIVEIRA MIRANDA contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de MT Brasil Clube de Vantagens e Benefícios, que julgou improcedentes os pedidos esposados na inicial.

Consta dos autos que o autor aderiu ao Programa de Proteção e Assistência Automotiva – PPA gerido pela ré, entidade de natureza associativa e sem fins lucrativos, com funcionamento regido por regulamento interno e custeio mediante contribuições mensais rateadas entre os associados.

Relata o demandante que, após sinistro ocorrido com seu veículo, o bem foi encaminhado para reparo em oficina indicada pela associação, salientando que, ao receber o automóvel, constatou utilização de peças usadas e persistência de defeitos, o que teria exigido a realização de novos gastos para restabelecer suas condições originais.

Sustenta ainda, que os prejuízos alcançariam percentual apto a caracterizar “perda total” nos moldes do regulamento, pleiteando, assim, indenização correspondente, além de compensação por dano moral.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 22848442) que julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não restou comprovada falha na execução dos reparos pela rede credenciada, nem configurada a perda total ou dano moral indenizável.

Inconformado, ARLISSON AUGUSTO OLIVEIRA MIRANDA interpôs recurso de apelação (id 22848443).

Sustenta a devida aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação, bem assim a inexistência de quitação ampla nos documentos assinados no momento da retirada do veículo.

Afirma a prova de que os reparos foram inadequados, com necessidade de novos dispêndios, salientando a ocorrência de dano moral decorrente da conduta da ré.

Sem contrarrazões (ID nº 22848448).

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto, passando a proferir voto:

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A matéria devolvida a este colegiado concentra-se em três aspectos principais, quais sejam, a revogação do benefício da justiça gratuita, a natureza jurídica do vínculo estabelecido entre as partes e a consequente incidência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor, e a suficiência das provas para caracterizar inadimplemento contratual e eventual responsabilidade civil da associação, com pedidos de indenização material e moral.

O juízo de origem revogou a gratuidade ao constatar a ausência de comprovação de hipossuficiência, diante de elementos que indicam a capacidade econômica do autor. Em grau recursal, o apelante não trouxe documentos novos ou circunstâncias aptas a infirmar essa conclusão, razão pela qual deve ser mantida a decisão que afastou o benefício, não se verificando violação ao art. 98 do CPC.

Noutra ponta, cabe ressaltar que o termo de adesão e o regulamento do Programa de Proteção e Assistência Automotiva (PPA) revelam que a apelada é associação civil, sem fins lucrativos, que oferece proteção mutualista de veículos mediante rateio entre associados.

O regulamento, registrado e aprovado em assembleia, estabelece os direitos e obrigações de cada parte, os critérios de reparo, hipóteses de perda total e limitações de cobertura.

Não se trata, portanto, de contrato típico de seguro, mas de vínculo associativo, disciplinado pelo Código Civil e pelas regras internas do regulamento, de sorte que, resta afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, devendo prevalecer a autonomia privada e a boa-fé objetiva como parâmetros de interpretação e execução do ajuste (CC, arts. 421 e 422).

Além disso, o autor sustenta que os reparos realizados foram insuficientes e que precisou despender mais de R$ 34.000,00 com serviços complementares. Aponta ainda a ocorrência de perda total.

De outro lado, a associação juntou termo de entrega e satisfação assinado pelo próprio autor, no qual consta declaração de recebimento do veículo em condições regulares. Além disso, trouxe imagens do bem após os reparos, que corroboram a execução do serviço.

O conjunto probatório, portanto, apresenta indícios relevantes de que a associação adimpliu sua obrigação conforme os limites do regulamento.

Por sua vez, os documentos trazidos pelo autor, tais como orçamentos e notas fiscais de reparos posteriores, foram produzidos unilateralmente, sem contraditório, e não foram acompanhados de perícia técnica que comprovasse de forma inequívoca o nexo causal entre os gastos e supostos vícios do conserto realizado pela rede credenciada.

O autor, por seu turno, não logrou êxito em demonstrar a violação de cláusulas objetivas do regulamento, como a obrigação de peças originais em veículos com até 12 meses de uso, fato que dependeria de prova sobre a data de aquisição do automóvel.

O regulamento da associação é claro ao estabelecer que a perda total só se caracteriza quando o custo do reparo atinge ou supera 70% do valor de mercado (FIPE) do veículo.

Ocorre que o autor não produziu prova nesse sentido, ao contrário, os valores apresentados não alcançam esse patamar, inviabilizando o reconhecimento da perda total.

Ressalte-se ainda, que a mera frustração contratual ou a insatisfação do associado com os serviços prestados não gera, por si só, direito a reparação extrapatrimonial.

O dano moral exige demonstração de efetiva violação à honra, à imagem ou à dignidade da pessoa, o que não se verifica na hipótese.

Os fatos narrados situam-se no âmbito das obrigações contratuais, discutindo-se essencialmente a suficiência e a qualidade de reparos mecânicos, matéria de índole patrimonial.

Não há qualquer elemento que revele constrangimento público, exposição vexatória ou prejuízo que ultrapasse os limites do mero dissabor cotidiano, razão pela qual o pleito indenizatório deve ser afastado por ausência dos pressupostos caracterizadores do dano moral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo da íntegra a sentença ora vergastada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator.

Belém, 29/10/2025